Tribunal: STF
Processo: HC 236563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Paulo Batista da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que proveu o recurso interposto pelo Ministério Público Militar ao julgar a Apelação Criminal 7000870-64.2022.7.00.0000/AM (documento eletrônico 3, pp. 34-73).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251 [estelionato], § 3º [a pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar], do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal, sem o benefício do sursis, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal;” (documento eletrônico 3, p. 33)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O Acórdão do STM foi publicado no DJE n° 191/2023 em 30/10/2023, Evento 81, 2° instância E-PROC, e restou assim ementado: [...]. É contra o que decidiu a Corte Milicien que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, convicta de que há ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, impetra este heroico remédio constitucional buscando a intervenção desta Corte, guardiã da Constituição, para cassar o Acórdão do STM, de 30/10/2023, para, de forma primeira, reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos infraconstitucionais que autorizam o Ministério Público a recorrer das Sentenças favoráveis ao jurisdicionado; no mérito, a revigoração da Sentença de absolvição da Juíza Federal da Justiça Militar da União em Manaus, Dr. Patricia Silva Gadelha, porque os autos ... ‘... revela inexistirem provas aptas a demonstrar de maneira inequívoca a existência de fraude perpetrada pelos agentes, elemento imprescindível à configuração do crime de estelionato’, aplicando-se art. 439, ‘e’, do CPPM, porque as provas produzidas pelo Acusador, o Ministério Público Militar, não são aptas a demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do delito de estelionato.” (documento eletrônico 1, p. 3 e 5-6)  



    Ao final, requer:  



    “01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000, para em tempo inicial, (1) não conhecer da Apelação do MPM/Manaus/AM, tal qual fundamentado pelo Defensor Público Federal, Dr. João Thomas Luchsinger, diante da inconstitucionalidade da previsão infraconstitucional do Ministério Público poder apelar de Sentença absolutória aplicando a correta interpretação da Emenda Constitucional nº 45 que diz da inconstitucionalidade do art. 593, Código de Processo Penal comum, com redação idêntica do art. 526, Código de Processo Penal Militar, conjugado com o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, que integrou o Direito nacional por força do Decreto 678, de 06/11/1992, art. 8°, n. 2, letra h, que assegura que o duplo grau de jurisdição é a garantia do réu e não da acusação; em avançando, no mérito (2) revigorar a justa e bem fundamentada Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha que a unanimidade dos 05 Julgadores fundamentaram que os autos ... ‘... revela inexistirem provas aptas a demonstrar de maneira inequívoca a existência de fraude perpetrada pelos agentes, emento imprescindível à configuração do crime de estelionato’ e absolveram com fundamento no art. 329, ’e’, Código de Processo Penal Militar, conjugando-se com o voto do Ministro Artur Vidigal de Oliveira de que os relatorias não servem de prova e de que as testemunhas afirmaram que ... ‘... os acusados compareceram a todas as missões para as quais foram escalados’; 



    02. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    03. – que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 70008706420227000000 e a Ação Penal Militar nº 7000161- 62.2019.7.12.0012/AM, que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    04. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, QUE FOI MANTIDA EM ERRO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR UM DOS AUTORES, ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. APLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. APELO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. I – Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública, suscitando a ilegitimidade do Ministério Público Militar de se insurgir contra a sentença absolutória. II – A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal contra aqueles que, porventura, deixem de observá-la. III – A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do Órgão Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção. IV – Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. V – No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente delineadas e provadas, bem como a culpabilidade configurada. VI – No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos, a partir de Ordens de Serviço confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio Alimentação, sem a correspondente existência de documentos comprobatórios, a atestar que os Apelados, efetivamente, realizaram as viagens de Inspeção Naval geradoras do referido direito. VII – Na hipótese, ocorreu a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de documentos não condizentes com a verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias indevidas. VIII – Restou comprovado que o agir dos Réus orientou-se no sentido de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio fraudulento, consistente em reiterados recebimentos indevidos de Gratificação de Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram os responsáveis pela elaboração e homologação, no âmbito da Agência Fluvial de Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram como base documental autorizadora para a realização dos pagamentos. IX – Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de Estelionato, conforme recortado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem que existam causas excludentes de qualquer natureza. X – Devolução dos valores por um dos Réus, antes de instaurada a ação penal. Incidência da causa de atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Reflexo na dosimetria da pena. De ofício, declaração da extinção da punibilidade em relação a um dos Acusados, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. XI – Apelo Ministerial provido, para reformar a Sentença absolutória e condenar os Acusados. Decisão por maioria.” (documento eletrônico 3, pp. 34-35)  



    Sobre a legitimidade de o Ministério Público Militar interpor recurso de apelação contra sentença absolutória, registro que o art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, o autoriza a apelar da sentença definitiva de absolvição. Nessa perspectiva, também o art. 557, combinado com o art. 593, I, esses do Código de Processo Penal, por analogia, ao estabelecerem que o Ministério Público poderá interpor apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.  



    Gustavo Badaró leciona que “[o] Ministério Público, seja como parte principal, no caso, ação penal pública, seja como interveniente necessário, na ação penal privada, tem legitimidade ampla e irrestrita” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 8. ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Mais, “[no] tocante ao interesse do Ministério Público, é preciso distinguir, de um lado, a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada subsidiária (substancialmente, ação pública) e, de outro, a ação penal exclusivamente privada. Nas primeiras, o Ministério Público tem interesse em recorrer, tanto no caso de sentença absolutória quanto da sentença condenatória, toda vez que entender que a sentença apresentada é ilegal ou injusta” (Idem).  



    Vê-se, portanto, que, nesse contexto, o acórdão do Superior Tribunal Militar não merece reparos.  



    Quanto à condenação do paciente pelo crime de estelionato cometido em detrimento da administração militar, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator